Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-66.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019538-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 383.764.151-15 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019538-66.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sandra Aparecida Vieira Rodrigues

Recorrido(s):

Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PEDIDO DE TROCA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINSTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o defeito apresentado no refrigerador dentro do prazo da garantia não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, mesmo após formulada reclamação junto a empresa reclamada, circunstancias que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A autora alega em sua inicial que em 05.12.2019, realizou a compra de uma geladeira da marca Panasonic, no valor de R$3.000,24 e que após sete dias de uso a mesma começou a apresentar defeito, visto que estava produzindo gelo em excesso, que impossibilitava de fechar corretamente o freezer.

Diante deste fato entrou em contato com a empresa reclamada a fim de efetuar a troca do produto, tendo em 26.12.2019, sido emitido a nota de serviço com a informação de que não estava vedando a parte do freezer e o painel não atendia aos comandos, conforme documento apresentado no ID 101129596. E mesmo após diversas reclamações nada foi solucionado, razão pela qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida a reclamada afirma que foi realizada a conferência do produto no momento da entrega, o que afasta sua responsabilidade pelos danos alegados pela autora, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Analisando os autos, verifico que a sentença considerou que não restou demonstrado o vício alegado pela reclamante, em razão de não haver nenhum documento comprobatório de suas alegações, entretanto, na petição inicial foram juntadas duas ordens de serviços que constatam a existência de vício na geladeira, bem como que estes foram identificados logo após a compra do aparelho.

Ademais, no ID 104233987, foi juntado o link onde é possível verificar que o refrigerador continua a apresentar os defeitos relatados desde a primeira semana da compra. Destaco que foi observado o contraditório quanto a juntada do referido documento em que a ré aduz que inexiste a comprovação cabal por não haver laudo juntado nos autos.

Contudo, friso que na inicial foram juntadas duas ordens de serviços para sanar o defeito informado pela consumidora, portanto, entendo que merece acolhida a pretensão recursal no sentido de que seja substituída a geladeira.

Além disso, verifico nos autos, conforme os meios de provas carreados pela consumidora e diante das diversas reclamações administrativas sem êxito, entendo que restou demonstrado os danos e transtornos sofridos pela autora, passível de indenização por dano moral, além da substituição do produto.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

No entanto, no caso dos autos, o dano moral mostra-se evidenciado na medida que a Autora passou por diversos dissabores, conforme evidenciado nos autos as inúmeras tentativas de resolver o problema pela via administrativa, contudo o defeito não foi solucionado gerando frustração e quebra de expectativa em relação ao bem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-
lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada a realizar a substituição da
geladeira Panasonic, modelo NR-BB53GV3BA,
por outra do mesmo modelo ou similar caso não seja possível a substituição pelo mesmo modelo, bem como
ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021